Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718196-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CRUZ MAGALHAES, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MAGALHAES APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Bruno Cruz Magalhães e Francisco das Chagas Araújo Magalhães contra a sentença (id 23332595) proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de ressarcimento proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acolheu o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. A apelação está desacompanhada do regular preparo (id 23332599). Considerando que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes em contestação foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 23332581), esta relatoria os intimou a, no prazo de cinco (5) dias, efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 23611269). O prazo para a diligência transcorreu em branco (id 23972852). Os apelantes apresentaram manifestação, na qual requereram a prorrogação do prazo supramencionado para juntar a documentação solicitada (id 23980471). É o relatório. De início, quanto ao requerimento formulado, registro que o Código de Processo Civil prevê a dilação dos prazos processuais. Nos termos de seu art. 139, parágrafo único, a dilação de prazos somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. O art. 223 do mesmo normativo, por sua vez, dispõe que decorrido o prazo, extingue-se o direito de a parte praticar ou emendar ato processual, independentemente de declaração judicial, salvo se provar que não o realizou por justa causa. No caso dos autos, a decisão que determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco (05) dias foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 02.03.2021 (id 23719011), tendo os apelantes sido intimados via sistema em 03.03.2021. O termo final para a apresentação do comprovante de preparo do recurso foi em 10.03.2021. No entanto, somente em 11.03.2021, após findado o prazo, os apelantes manifestaram-se nos autos requerendo a sua dilação, sem apresentar justificativa ou razão para o pedido (id 23980468). Vislumbra-se na espécie a ocorrência da preclusão temporal, instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual por inércia da parte. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas”[1]. A incidência da preclusão impede o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para recolhimento e comprovação do preparo formulado pelos apelantes. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DILAÇÃO DO PRAZO. REQUERIMENTO APÓS ENCERRAMENTO REGULAR. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão temporal, estampada no artigo 223, do Código de Processo Civil, nada mais é do que a extinção do direito de praticar determinado ato processual, em razão do escoamento do prazo para a sua prática. 2. Consoante o artigo 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a dilação dos prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Assim, encerrado o prazo para a prática de determinado ato processual, incabível sua prorrogação. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1137142, 07106706020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrado devidamente nos autos o recolhimento do preparo, o recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Trata-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Não demonstrado o seu recolhimento em momento oportuno, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de dilação de prazo formulado (id 23980471) e não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III, cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença para onze por cento (11%) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.246.